Tribunal: TJSP
Processo: 1009451-86.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Limeira. Recurso do Município. Alegação de que a sentença é ultra petita. Não cabimento. Magistrada sentenciante que aplicou o percentual conforme previsto na lei municipal que estabelece o regime jurídico do servidor público municipal. Sentença de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.